Tribunal: TJDFT
Processo: 0709223-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709223-95.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: DAVID SERVULO CAMPOS DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, intime-se o agravante-credor para que, no prazo de cinco dias, esclareça o seu interesse recursal, uma vez que, conforme informação pública disponível no Portal da Transparência do Governo Federal, o agravado-devedor não é mais servidor público federal. Intime-se. Brasília - DF, 17 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora